Tribunal: TJPA
Processo: 0003363-50.2016.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003363-50.2016.8.14.0072

APELANTE: IZAQUIEL LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCim. N.º: 0003363-50.2016.8.14.0072

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MEDICILÂNDIA/PA

APELANTE: IZAQUIEL LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § I E II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ______.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCim. N.º: 0003363-50.2016.8.14.0072

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MEDICILÂNDIA/PA

APELANTE: IZAQUIEL LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
IZAQUIEL LIMA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e 11 do CP

à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4391126) que em 14/06/2016, o Apelante na companhia de uma pessoa desconhecida, mediante grave ameaça subtraiu a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) das vítimas Mario Gonçalves Sastre e Neura Bandeira dos Santos, fugindo em seguida.

Segundo consta nos autos de investigação criminal, Mauro e Neura são proprietários de um bar que funciona na residência do casal e nesse mesmo dia venderam um prédio rural pela quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e guardaram o dinheiro em casa, dentro do colchão.

No dia 14 de junho de 2016 por volta das 18h15min, o Apelante chegou ao bar e foi atendido por Genival, amigo da família que estava hospedado na casa dos ofendidos.

Em dado momento, Genival percebeu que o Recorrente se dirigiu ao quarto do ofendido com o intuito de subtrair o valor recebido pela venda do imóvel rural, ocasião em que o impediu já que não tinha autorização para entrar.

Logo após, um indivíduo não identificado apareceu no bar alegando que queria comprar cigarros e imediatamente colocou a mão na cintura como se fosse sacar uma arma e anunciou o assalto, ordenando que Genival se rendesse e deitasse no chão.

Enquanto o Apelante continha Genival, o comparsa se dirigiu ao quarto do ofendido em busca do dinheiro e ao revirar o ambiente Mário despertou do sono e recebeu um tapa do comparsa, que se retirou rapidamente do local não logrando êxito no delito.

Por volta de 21h30min do mesmo dia, Neura voltava para sua casa quando foi abordada por Genival ainda na rua, momento em que lhe contou o que havia ocorrido mais cedo.

Ao entrarem na residência, foram surpreendidos por dois homens armados com faca, sendo estes reconhecidos pelas vítimas como os mesmos que compareceram ao bar anteriormente para cometer o delito.

Neste momento, o Apelante desferiu um golpe de faca no joelho esquerdo de Genival e o agrediu com vários chutes, ocasião em que se dirigiram até o quarto do ofendido, o agrediram, reviraram os móveis, rasgaram o colchão e subtraíram a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que ali estava.

Após o delito, ambos saíram a pé até uma motocicleta deixada a metros do bar e fugiram tomaram rumo ignorado.

No dia seguinte, o ofendido acionou o policiamento ostensivo que logrou êxito em prender o Recorrente, enquanto o comparsa que participou do roubo não foi encontrado, nem identificado.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4391137), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4391139) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4391140).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento (ID. 4391141).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento produzido em sede judicial.

Do testemunho colhido em Juízo, verifica-se que o Apelante foi reconhecido pela vítima como autor da ação delituosa e que era frequentador de sua casa, bem como relatou de forma clara e com riqueza de detalhes o ocorrido (Id. 4391134).

Declarou ainda, que o comparsa teria anunciado o assalto, ordenando que Genival se deitasse no chão e se dirigiu até o quarto do ofendido, e como não localizaram o dinheiro, empreenderam fuga.

Ato contínuo, o Apelante e seu comparsa retornaram a sua residência armados com facas, e a todo momento o Recorrente ameaçava a vítima Genival com a arma enquanto o comparsa buscava o dinheiro.

Na ocasião Genival foi atingido por um golpe de faca desferido pelo Apelante, e seu comparsa depois de revirar o quarto encontrou o dinheiro debaixo da cama, empreendendo fuga logo em seguida.

Quanto a materialidade, esta encontra-se devidamente comprovada diante daquilo que foi colacionado aos autos, em especial as provas orais colhidas na fase do Inquérito Policial e posteriormente confirmadas em juízo (Id. 4391124).

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não

há como acolher a tese defensiva pleiteada nesta instância revisora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/06/2022